Tribunal: TJSP
Processo: 1069038-83.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Magalhães Coelho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
ÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Luiz Fernando Godoy de Souza ajuizou ação contra o Estado de São Paulo, buscando reajustes de 2020 a 2023 na complementação de aposentadoria, com base nas Leis Estaduais no 1.386/51 e 4.819/58. Sentença de improcedência e fixação de honorários advocatícios ao autor.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicabilidade dos reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa aos inativos, e (ii) a validade da fundamentação da sentença com base em complementação de aposentadoria.
III. Razões de Decidir: 3. Concedidos os benefícios da justiça gratuita ao autor. A preliminar de ausência de fundamentação da sentença se confunde com o mérito.
4. A Dersa, como sociedade de economia mista controlada pelo Estado, não poderia conceder reajustes devido à proibição legal estabelecida pela Lei Complementar no 173/2020 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Período de calamidade pública da Covid-19. A tese autoral não se sustenta, pois os reajustes não foram concedidos por proibição legal.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A proibição de reajustes salariais em empresas dependentes do Estado, conforme a Lei Complementar no 173/2020, é válida. 2. O Judiciário não pode estabelecer critérios para reajuste de complementação de pensão sem previsão legal específica.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 1.386/51, Lei Estadual no 4.819/58, Lei Estadual no 200/74, Lei Estadual no 17.148/2019, Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo no 17.309/2021, Lei Complementar no 173/2020, Lei Complementar no 101/2000, Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1056457-36.2024.8.26.0053, Rel. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j. 27/05/2025.
TJSP, Apelação Cível 1055892-72.2024.8.26.0053, Rel. Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j. 28/05/2025.
STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006.
(TJSP; Apelação Cível 1069038-83.2024.8.26.0053; Relator (a): Magalhães Coelho; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/08/2025; Data de Registro: 07/08/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Sistema Remuneratório e Benefícios

Relator(a):

Magalhães Coelho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

1a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/08/2025

Data de publicação:

07/08/2025

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Luiz Fernando Godoy de Souza ajuizou ação contra o Estado de São Paulo, buscando reajustes de 2020 a 2023 na complementação de aposentadoria, com base nas Leis Estaduais no 1.386/51 e 4.819/58. Sentença de improcedência e fixação de honorários advocatícios ao autor.
II. Questão em Discussão:

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: 1. Luiz Fernando Godoy de Souza ajuizou ação contra o Estado de São Paulo, buscando reajustes de 2020 a 2023 na complementação de aposentadoria, com base nas Leis Estaduais no 1.386/51 e 4.819/58. Sentença de improcedência e fixação de honorários advocatícios ao autor.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em (i) a aplicabilidade dos reajustes salariais concedidos aos empregados da ativa aos inativos, e (ii) a validade da fundamentação da sentença com base em complementação de aposentadoria.
III. Razões de Decidir: 3. Concedidos os benefícios da justiça gratuita ao autor. A preliminar de ausência de fundamentação da sentença se confunde com o mérito.
4. A Dersa, como sociedade de economia mista controlada pelo Estado, não poderia conceder reajustes devido à proibição legal estabelecida pela Lei Complementar no 173/2020 e pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Período de calamidade pública da Covid-19. A tese autoral não se sustenta, pois os reajustes não foram concedidos por proibição legal.
IV. Dispositivo e Tese: 5. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A proibição de reajustes salariais em empresas dependentes do Estado, conforme a Lei Complementar no 173/2020, é válida. 2. O Judiciário não pode estabelecer critérios para reajuste de complementação de pensão sem previsão legal específica.
Legislação Citada:
Lei Estadual no 1.386/51, Lei Estadual no 4.819/58, Lei Estadual no 200/74, Lei Estadual no 17.148/2019, Lei Orçamentária Anual do Estado de São Paulo no 17.309/2021, Lei Complementar no 173/2020, Lei Complementar no 101/2000, Código de Processo Civil, art. 85, §11.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível 1056457-36.2024.8.26.0053, Rel. Rubens Rihl, 1a Câmara de Direito Público, j. 27/05/2025.
TJSP, Apelação Cível 1055892-72.2024.8.26.0053, Rel. Edson Ferreira, 12a Câmara de Direito Público, j. 28/05/2025.
STJ, EDcl no RMS no 18.205/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, j. em 18.04.2006.